Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-73.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015627-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015627-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. DADOS PESSOAIS. PUBLICIDADE PROCESSUAL. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado pelo sindicato agravante, sob alegação de presença de dados pessoais e sensíveis.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a presença de dados pessoais nos autos de cumprimento de sentença coletiva justifica a decretação do segredo de justiça, à luz da CF/1988, da LGPD e do art. 189 do CPC;

E (ii) saber se a publicidade processual pode ser restringida pela simples alegação genérica de risco à intimidade ou ao uso indevido de dados.

III. Razões de decidir

3. A publicidade é regra constitucional (CF/1988, art. 5º, LX e art. 93, IX), sendo o segredo de justiça medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 189 do CPC.

4. Os autos do cumprimento de sentença coletiva não contêm dados que se enquadrem como sensíveis nos termos do art. 5º, II, da LGPD, tampouco se mostram aptos a ensejar constrangimento ou risco à intimidade que justifique a tramitação em segredo.

5. A alegação de risco à integridade dos dados é genérica e desacompanhada de comprovação concreta. O sistema PJe dispõe de funcionalidade que permite restrição pontual de documentos sensíveis, o que preserva os dados relevantes sem comprometer o princípio da publicidade.

6. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, respeita a proporcionalidade entre a proteção de dados e a publicidade processual e não apresenta qualquer ilegalidade ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decretação do segredo de justiça somente é admissível nas hipóteses taxativas do art. 189 do CPC, não se aplicando a situações genéricas ou abstratas.
2. A presença de dados pessoais nos autos não implica, por si só, a necessidade de sigilo, especialmente quando o sistema processual permite medidas proporcionais de restrição documental individualizada.
3. A aplicação da LGPD deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não impondo sigilo processual como única forma de proteção de dados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X, XII e LX; 93, IX; CPC, art. 189, I e III; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, AI 0709849-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8ª Turma Cível, j. 14.05.2024, publ. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que indeferiu o pedido de segredo de justiça nos autos do cumprimento de sentença coletivo n. 0002045-32.2016.8.11.0002.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que, a decisão monocrática deve ser reformada, reiterando os argumentos já apresentados no agravo de instrumento, no sentido de que o processo contém informações pessoais e sensíveis dos exequentes, como nomes, documentos e dados bancários, passíveis de uso indevido para fraudes. Invoca os arts. 189, I e III, do CPC, os incisos X e XII, do art. 5º da Constituição Federal e a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) como fundamento para o sigilo, alegando que a publicidade irrestrita violaria direitos fundamentais à intimidade e à proteção de dados.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo provimento do recurso (id. 320.638.366).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015627-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de segredo de justiça nos autos do cumprimento de sentença coletivo n. 0002045-32.2016.8.11.0002.

O agravante requer a reforma da decisão, reiterando que o processo contém dados pessoais sensíveis, passíveis de uso indevido, e que deve tramitar em sigilo, com base nos arts. 189, I e III, do CPC, art. 5º, X e XII, da CF e na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Pois bem.

A decisão monocrática examinou detalhadamente a matéria e concluiu, com acerto, pela impossibilidade de decretação do segredo de justiça nos autos do cumprimento de sentença coletivo, ante a ausência de enquadramento nas hipóteses taxativas previstas no art. 189 do Código de Processo Civil.

A publicidade dos atos processuais constitui regra geral no ordenamento jurídico brasileiro, consoante previsão expressa no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal, que assegura que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem", bem como no art. 93, IX, da Carta Magna, que consagra a publicidade como garantia de controle democrático do Poder Judiciário.

O segredo de justiça, portanto, configura medida excepcional, de aplicação restritiva, cabível apenas nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 189 do CPC, não se prestando à generalização preventiva ou à tutela de situações meramente abstratas.

No caso concreto, conforme bem fundamentado na decisão monocrática, os autos versam sobre cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, sendo que as informações neles contidas, embora contenham dados pessoais dos substituídos processuais, não se revestem do caráter de intimidade estrita nem configuram conteúdo capaz de gerar prejuízo moral ou constrangimento, não se enquadrando nas exceções legais que autorizam o segredo de justiça.

Ademais, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), considera-se dado pessoal sensível apenas aquele relativo à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, dados sobre saúde ou vida sexual, bem como dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural.

Os documentos constantes dos autos, conquanto contenham dados pessoais identificáveis, não se qualificam como dados sensíveis nos termos da LGPD, tampouco se inserem nas hipóteses excepcionais do art. 189 do CPC.

A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO MANTIDA.

1. É cediço que a publicidade dos atos processuais é a regra. A exceção somente encontra lugar quando efetivamente demonstrada a necessidade de restrição com objetivo de defesa da intimidade ou do interesse social, ou ainda, nas hipóteses delineadas no art. 189, do CPC.

2. A juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, ou mesmo, a mera indicação da causa, para a qual contratado o patrocínio, desprovido de qualquer conteúdo a ela referente, não constitui razão bastante para impor o pretendido segredo de justiça. Conquanto o feito patrocinado, tramite em segredo de justiça em outro Tribunal, por razões legais, não se justifica estender a exceção à monitória.

3. A existência de cláusulas de confidencialidade/sigilo no pactuado, por si só, não importa na adoção indiscriminada do segredo de justiça ao feito. Isso porque, a despeito da previsão contratual, o documento não traz qualquer conteúdo contendo dados ou informações eventualmente protegidos pelo direito constitucional à intimidade ou outras confidenciais e estratégicas que poderiam, em tese, prejudicar os contratantes ou mesmo embaraçar o exercício da profissão pelo agravante.

4. A hipótese vertente não se enquadra nas exceções constitucionais, ou mesmo àquelas dispostas no art. 189, do CPC, afigurando-se inviável o afastamento da garantia constitucional da publicidade.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 0709849-46.2024 .8.07.0000 1862592, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 14/5/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/5/2024)

Conforme salientado na decisão monocrática, o sistema PJe disponibiliza a funcionalidade de restrição individualizada de documentos, de modo que eventuais peças que contenham informações bancárias ou cadastrais das partes podem ter sua visualização restrita, sem necessidade de se impor sigilo integral ao feito.

Esta solução atende ao princípio da proporcionalidade, na medida em que protege adequadamente os dados pessoais das partes sem comprometer de forma desproporcional o princípio constitucional da publicidade processual e o interesse social na transparência dos atos jurisdicionais, especialmente em se tratando de cumprimento de sentença coletiva contra o ente público.

A Lei Geral de Proteção de Dados, embora imponha cautelas no tratamento de dados, não exige a imposição de sigilo judicial como única forma de proteção, devendo sua aplicação observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não se verifica, portanto, na decisão monocrática agravada, qualquer equívoco, ilegalidade ou abusividade capaz de justificar sua reforma.

O agravante não trouxe elementos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente consignado, limitando-se a reiterar argumentos já suficientemente apreciados e refutados na decisão monocrática.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, aplicou corretamente a legislação de regência e encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Todos os argumentos do agravante foram adequadamente enfrentados e não merecem ser acolhida.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado não demonstram a pretensão da Agravante, devendo-se obediência aos requisitos constantes do edital e no entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025